Tribunal: TJDFT
Processo: 0730002-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO CANCELADO. 16 HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 481,28 (quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos) e ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais. Em suas razões, o recorrente sustenta que o quantum fixado deve ser majorado, uma vez desalinhado dos parâmetros legais e jurisprudenciais estabelecidos sobre o tema, especialmente em relação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à situação financeira das partes, bem como à natureza, à gravidade e à repercussão do dano.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 64563997 e 64563998. Contrarrazões apresentadas de ID 64564001.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Em síntese, narra o autor que em 11/10/2023, adquiriu passagens pela companhia Ré para uma viagem de Brasília ao Rio de Janeiro, com o código de reserva no IFWCVT. O voo de ida estava previsto para o dia 15/12/2023, às 18h40, no voo LA3786, com destino ao aeroporto Santos Dumont/RJ, e o voo de volta seria no dia 18/12/2023, às 13h45, no voo LA3795, de Santos Dumont/RJ para Brasília. O objetivo da viagem seria o reencontro com familiares. No entanto, no momento do embarque, foi informado que o voo de ida havia sido cancelado. A remarcação foi feita para o dia seguinte, 16/12/2023, às 9h40, no voo LA3728, de Brasília para o aeroporto do Galeão/RJ. Devido à alteração, houve a perda de uma diária do apartamento reservado em Copacabana.
5. A responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
6. Cinge-se a controvérsia acerca da majoração dos danos morais.
7. Esclarece-se que o dano moral, pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
8. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida.
9. No caso em tela, o cancelamento do voo frustrou a expectativa legítima do Autor de utilizar os serviços aéreos da Recorrida, uma vez que o recorrente havia reservado um apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro, para participar de um evento familiar importante, sendo este a comemoração do aniversário de sua sobrinha em 15/12/2023. Sua presença foi fundamental para o planejamento da festa, mas, devido ao atraso de 16 horas em seu voo, ele só chegou ao destino no dia seguinte, às 12h20, perdendo o aniversário, a programação familiar da manhã e a diária do apartamento, que já havia sido paga, sem que seus familiares pudessem utilizá-lo.
10. Desta forma, verifica-se que a situação na qual se encontrava o autor inevitavelmente gerou sentimentos negativos, evidenciando a violação dos direitos de personalidade do recorrente, justificando assim uma indenização por danos morais. Portanto, a parte ré deve ser responsabilizada pelos danos morais, justificando assim o pedido de indenização.
11. Com relação a fixação do quantum indenizatório/reparatório, a reparação tem caráter de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, bem como caráter preventivo, que visa evitar a repetição de fatos semelhantes que denotam menoscabo com o consumidor. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa.

12. Com base nestas conjecturas, sem perder de visão a natureza da infração, e o escopo de tornar efetiva a reparação, o valor da compensação em R$ 500,00 (quinhentos reais) não é proporcional perante o caráter pedagógico e reparatório da condenação. Assim, procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, arbitro a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com entendimento desta turma recursal.
13. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da compensação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora, obtidos pela diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, a partir da citação (art. 406, §1o do CC), e a correção monetária pelo IPCA, a contar da decisão (Súmula 362 do STJ). Mantidos os demais termos da sentença.
14. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.